Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711184-71.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA EMBARGADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator